Tribunal: TJES
Processo: 5003553-30.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003553-30.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO VICTOR ALVES
RECORRIDO: MARILZA CALIMAN CUZZUOL e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N
º.
5003553-30.2022.8.08.0024

RECORRENT
E:
ANTONIO VICTOR ALVES

RECORRID
A
S:
MARILZA CALIMAN MIOSSI
e
GIULIANA CALIMAN MIOSSI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE
:
O SR. JUIZ DE DIREITO
MARCOS VALLS FEU ROSA

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto
pel
o requerente em face da sentença (id. 3079236
) que julgou
improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a ausência de prova dos alegados lucros cessantes.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada,
ao sustenta
r
a existência
de prova dos alegados lucros cessantes, porquanto teria juntado comprovante de recebimentos de aplicativo
especializado em transporte individual.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e
com pedido de assistência judiciária na forma da lei.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como vot
o.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de
que
n
o dia 01 de setembro de 2021,
o autor
trafegava pela
avenida
Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, sentindo Av. Dante Micheline, quando foi surpreendido pelo veículo conduzido pela
requerida
Marilsa,
que conduzia veículo
de propriedade
da demandada

Giuliana
,
ocasionando avarias
no
para-choque dianteir
o
, para-lamas lateral direito, caixa de roda direta, roda direita, calota da roda direita, defletor do para-choque
es
farol direito,
contudo, embor
a as requerentes tenham
indenizado os
danos emergentes, o autor teria amargado
lucros cessantes no período de vinte e dois dias que o automóvel permaneceu na oficina para reparos.

I
nicialmente, nota-se que o recorrente juntou
documentos na fase recursal, o que não se admite, de sorte que o julgamento da lide
considerará apenas as provas juntadas ao tempo do ajuizamento da ação, momento oportuno para a produção probatória
(art.
33 da Lei 9.099/95).

C
om efeito, em que pese o respeito pela r. sentença impugnada,
as provas juntadas à inicial, em especial
comprovante de
inscrição do autor/recorrente como motorista de aplicativo
(id. 3079215
) e comprovante
s
de
ganhos
mensais na plataforma (id. 3079217
) (id. 3079219
)
demonstram a ocorrência de lucros cessantes.

N
esse contexto, o recorrente juntou aos autos
comprovantes de ganhos que evidenciam a média mensal de R$ 2.385,91
(dois mil trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos),
correspondente aos ganhos dos meses de julho, agosto e setembro de 2022.

D
esse modo,
considerando a média mensal e o número de dias
do mês
(
30
),
(R$ 2.385,91 /
30
)
chega-se
ao montante
diário
de R$ 79,53
(setenta e nove reais e cinquenta e três centavos
), multiplicado pelo número de dias (22),
tem-se o valor de R$ 1.749,66 (mil cento setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), valor dos lucros cessantes no período em que o veículo permaneceu na oficina.

Contudo, não se pode desconsiderar
os gastos
ordinários inerentes ao automóvel
(combustível, manutenção...), que segundo a jurisprudência pátria, considera-se 40% (quarenta por cento) dos valores recebidos pelo motorista, de sorte que se vota pela condenação das recorridas ao pagamento de R$ 1.049,79
(mil e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos) a título de indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes.

Indenização por lucros cessantes e danos morais – Acidente automobilístico – Colisão lateral – Veículo utilizado pelo autor para o transporte de passageiros por aplicativo – Causador dos danos que acionou a sua seguradora – Demora demasiada para o conserto – Legitimidade passiva da oficina credenciada – Peças não encaminhadas pela seguradora à oficina – Fortuito interno – Responsabilidade dos réus caracterizada – Autor que não pôde prestar serviços com o seu veículo por 42 dias – Supressão de ganhos comprovada – Pretensão do autor de apuração dos lucros cessantes de acordo com o rendimento bruto auferido – Descabimento –
Necessidade de dedução dos custos de sua atividade, notadamente das despesas com combustível e manutenção do veículo – Manutenção da indenização arbitrada a título de lucros cessantes
– Inocorrência de danos morais indenizáveis – Inexistência de ofensa aos direitos da personalidade – Aborrecimento, mágoa e sensibilidade exacerbada que não se confundem com abalo moral – Sentença de parcial procedência mantida – Recursos da oficina credenciada corré e do autor não providos
(...)
Assim, afigura-se razoável, para a fixação da renda líquida de 42 dias, a dedução do percentual de 40% dos valores médios brutos, o que, no caso presente, resulta no montante de R$ 3.883,57, observando-se que “o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”, nos termos do art. 6º, da Lei nº 9.099/95 (...)
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1000168-97.2019.8.26.0008; Relator (a): Aléssio Martins Gonçalves; Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal Cível e Criminal Extinta; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Ante o exposto,
CONHECE-SE do recurso e lhe CONFERE
PARCIAL
PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e
reconhecer a existência de lucros cessantes, condenando-se as recorridas ao pagamento de R$
1.049,79
(mil e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos),
quantia acrescida de juros de mora
e correção monetária a partir do evento danoso.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)